Tribunal: CARF
Processo: 10880.918697/2015-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.918697/2015-57
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.813 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Assunto
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
SPE PREMIUM 1 - INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, vencidos os conselheiros Paulo Henrique Silva Figueiredo (relator) e Gustavo
Guimarães da Fonseca. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Ricardo Marozzi
Gregório.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Relator
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregório – Redator designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Breno do Carmo Moreira Vieira e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 03-075.197,
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília,
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito passivo.
O presente processo se originou da apresentação pela Recorrente da Declaração de
Compensação (DComp) no 02899.80528.311014.1.3.04-8026, por meio da qual compensou
suposto pagamento a maior que o devido a título de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
relativo ao terceiro trimestre do ano-calendário de 2013.
O Despacho Decisório proferido pela autoridade administrativa não reconheceu o
suposto direito creditório e não homologou a compensação declarada, posto que o pagamento
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.918697/2015-57
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.813 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918697/2015-57

apontado pelo sujeito passivo se encontrava inteiramente alocado ao débito por ele confessado
em relação ao mesmo tributo e período de apuração.
Cientificada do Despacho Decisório, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, na qual:
(i)
alega que, originalmente, apurou e recolheu equivocadamente o IRPJ
relativo ao referido período de apuração, já que deixou de aplicar a receitas
enquadradas no art. 15, §4o, da Lei no 11.196, de 2005, o percentual de
presunção de 8%, levando-as integralmente na determinação do Lucro
Presumido;
(ii)
apresenta os cálculos do suposto pagamento a maior e informa haver
apresentado Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) e Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF) retificadoras, nas quais informou o valor que entende correto, para
o débito em questão.
O Acórdão recorrido concluiu que:
a mera retificação da DCTF não constitui demonstração dos elementos que teriam
tornado incorreto o pagamento realizado, e que a simples alegação de que determinado
valor de tributo teria sido declarado e recolhido a maior do que o devido, não é
suficiente para assegurar a certeza de que, de fato, tenha sido o caso.
(...)
Então, neste momento processual, para se comprovar a liquidez e certeza do crédito
informado na declaração de compensação é imprescindível que seja demonstrada na
escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração.
Assim, tendo em vista que a contribuinte não teria apresentado documentos
suficientes a comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado, não haveria, portanto, como
confirmar a existência deste.
Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário, no qual se sustenta as
mesmas alegações já trazidas na Manifestação de Inconformidade, com a apresentação, também,
de cópias de balancetes e folhas do Livro Razão relativos aos meses de julho a setembro de
2013.
É o Relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
I. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, tendo
apresentado seu Recurso dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o Recurso é tempestivo.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.813 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918697/2015-57

O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica, devidamente constituído
nos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
II. DAS PROVAS APRESENTADAS COM O RECURSO VOLUNTÁRIO
Como relatado, apenas com a apresentação do Recurso Voluntário, a Recorrente
apresentou os documentos contábeis destinados a comprovar os equívocos que teria cometido
nas DIPJ e DCTF originais e que teria dado azo ao recolhimento a maior que o devido.
Caberia, portanto, a discussão acerca do conhecimento dos referidos documentos,
em decorrência do contido no art. 16, §§4o e 5o, do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16 (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
O referido dispositivo, no entender deste julgador, realiza, com bastante êxito, a
conjugação entre a formalidade exigida pelo processo administrativo (em atenção à distribuição
do ônus da prova, ao princípio da segurança jurídica e à previsão do duplo grau de jurisdição) e o
princípio da verdade material.
A jurisprudência deste Conselho, contudo, em uma supervalorização deste último
princípio, tem sido excessivamente generosa na interpretação do referido dispositivo, tornando-o,
a meu ver, praticamente “letra morta”.
No caso sob exame, porém, ainda que considere que a Recorrente, desde a
Manifestação de Inconformidade deveria ter trazido todas as provas hábeis para comprovar os
equívocos cometidos nas declarações originais, considero possível se entender que as novas
provas apresentadas se destinam a contrapor as razões somente apresentadas pelo julgador de
primeira instância, de modo que a preclusão do direito da Recorrente estaria afastada pela alínea
“c” do §4o do dispositivo legal em questão.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.813 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918697/2015-57

Deste modo, tomo conhecimento dos novos elementos de prova apresentados.
III. DA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Em relação ao mérito da compensação declarada, a questão se relaciona ao
disposto no art. 15 da Lei no 9.249, de 1995, em especial, à determinação contida no §4o do
referido dispositivo. In verbis:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(...)
§ 4o O percentual de que trata este artigo também será aplicado sobre a receita
financeira da pessoa jurídica que explore atividades imobiliárias relativas a loteamento
de terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios destinados à venda, bem
como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para a revenda, quando decorrente
da comercialização de imóveis e for apurada por meio de índices ou coeficientes
previstos em contrato. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Como se observa, o dispositivo em questão (vigente desde 1o de janeiro de 2006,
por força do art. 132, inciso IV, alínea “b” da Lei no 11.196, de 2005) determina a aplicação, às
receitas financeiras decorrentes da incorporação imobiliária e venda de imóveis construídos, o
mesmo percentual de presunção aplicável às próprias receitas destas atividades, desde que esses
acréscimos sejam apurados por meio de índices ou coeficientes previstos em contrato.
De outra parte, o art. 3o, §7o, da Instrução Normativa no 93, de 1997, deixa
explícito que o percentual de presunção aplicável às receitas da atividade imobiliária é de 8%
(oito por cento):
Art. 3o (...)
§ 7o Às receitas auferidas nas atividades de loteamento de terrenos, incorporação
imobiliária e venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda será aplicado o
percentual de 8% (oito por cento) a que se refere o § 1o deste artigo.
Neste sentido, tratando os autos do 3o trimestre do ano-calendário de 2013, de
fato, aplica-se aquela norma às receitas financeiras auferidas pela Recorrente, em decorrência da
comercialização de imóveis, desde que esses acréscimos sejam apurados por meio de índices ou
coeficientes previstos em contrato.
Resta saber se a Recorrente comprova a subsunção das receitas em questão ao
disposto na legislação acima referida.
Para este Relator, o presente processo já se encontra em condições de ser julgado,
a partir das provas já apresentadas, por isto, considero não ser cabível a realização de diligência
para que novos elementos sejam juntados aos autos.

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.813 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918697/2015-57

(assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo
Voto Vencedor
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregório, Redator designado
Sem embargo da costumeira irrefutabilidade dos votos do ilustre relator, a maioria
da turma entendeu que, neste caso, há necessidade de se realizar uma diligência para melhor
esclarecimento dos fatos.
É que o próprio objeto erigido no contrato social (fls. 12/18) já enseja a
verossimilhança das alegações recursais. Com efeito, ao defini-lo no sentido de “adquirir terreno
ou imóvel para nele realizar incorporação imobiliária, desde a implantação, desenvolvimentos e
construção, bem como sua comercialização”, aquele contrato revela que os valores
contabilizados a título de “Juros ativos” são provavelmente decorrentes da comercialização de
imóveis na conformidade do que prevê o § 4o do art. 15 da Lei no 9.249/95 (acima reproduzido).
Assim, para que se confirme essa circunstância, bastaria verificar se os referidos
“Juros ativos” (e quaisquer outras receitas financeiras contabilizadas) correspondem aos índices
ou coeficientes de atualização financeira previstos nos contratos que suportaram os imóveis
comercializados pela empresa.
Destarte, a maioria da turma votou no sentido de converter o julgamento em
diligência para que a unidade de origem adote as seguintes providências:
1. Intime a interessada a apresentar:
a. os contratos que suportaram os imóveis comercializados com
repercussão nas receitas financeiras contabilizadas no período acerca
do qual reivindica o crédito informado para compensação;
b. demonstrativos detalhados das receitas financeiras contabilizadas em
conformidade com os índices e/ou coeficientes previstos nos referidos
contratos; e
2. Ateste a fidedignidade dos extratos do livro razão e dos balancetes contábeis
apresentados com o recurso.
Concluídas essas providências, deve-se dar ciência à interessada dos elementos
juntados na diligência, para que esta, querendo, se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias.
(assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregório
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital